Tribunal: TCU
Processo: 002.427/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8139/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1577/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 22/3/2022, Ata no 7/2022, de forma a acrescentar o seguinte subitem: "9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações." 1. Processo TC- Processo 002.427/2011-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 045.395/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 045.396/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.448/2012-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Manoel Mariano de Sousa (XXX.881.043-XX); Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA (06.769.798/0001-17); Raimundo Avelar Sampaio Peixoto (XXX.128.874-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Leandro Morais Sampaio Peixoto, representando Raimundo Avelar Sampaio Peixoto; Nascimento Alves Paulino (15194/OAB-DF) e José Jerônimo Duarte Júnior (5302/OAB-MA), representando Manoel Mariano de Sousa; Nicomedes Olimpio Jansen Júnior (8224/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.